Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716904-49.2018.8.07.0003 RECORRENTE: TOP MODEL CONFECÇÕES LTDA RECORRIDO: WALLACE SANTANA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSÍVEL PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. INVESTIMENTO EM MOEDA DIGITAL. TRADE ESPORTIVO. DANO MATERIAL EMERGENTE. COMPROVAÇÃO. QUANTIA COMPROVADAMENTE INVESTIDA. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As perdas e danos incluem os prejuízos efetivos (danos emergentes) e os lucros cessantes, sendo esses últimos o que o credor deixou de lucrar, em decorrência do inadimplemento, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. 2. Ainda que o autor tenha sido vítima de fraude empreendida em nome de empresa que realizava operação mercantil, em esquema de pirâmide financeira, o dano material, consubstanciado no dano emergente, deve ser comprovado para ocorrência de eventual ressarcimento. 3. Demonstrado nos autos a efetiva transferência de valores do autor para a ré com o intuito de investir em cotas de negócio denominado ‘trade esportivo’, e que o vínculo obrigacional que unia as partes foi desfeito, em face de sistema ilícito de possível pirâmide financeira, o investidor tem direito à devolução dos valores transferidos. 2. Apelação conhecida e não provida. No especial, a recorrente alega contrariedade aos artigos 320 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o ora recorrido não teria logrado êxito em demonstrar o depósito do dinheiro à recorrente. Em sede de extraordinário, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao argumento de violação ao devido processo legal. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 320 e 373, inciso I, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027